Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-56.2009.8.11.0008
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-56.2009.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA - CPF: 010.410.161-07 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), EMBRASCOL COM. E SERVICOS LTDA (EMBARGADO), ERONI DALLAZEM (EMBARGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.020.471-01 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA - CPF: 010.410.161-07 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ERONI DALLAZEM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela
Sompo Seguros, atual denominação de Yasuda Seguros S.A
contra acórdão proferido na Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível – id. 127770191 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento, ao recurso de Andreia para adequar os termos iniciais dos juros de mora e correção monetária, bem como conhecer e prover o recurso da Sompo Seguros S.A para condenar a empresa Embrascol Comércio e Serviços Ltda ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixando, em remessa necessária, a indenização por dando moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O embargante (id. 129041197) alega que o Acórdão apresenta obscuridade referente a dúvidas se a condenação de honorários da Embrascol deve ser calculada em 10% da condenação do Município, ou se nos termos do art. 85, par. 2o e 6o do CPC, já que não houve condenação da denunciante na lide principal, de modo a considerar o mínimo de 10% sobre o valor da causa, ou ainda do proveito econômico (que também seria o valor da pretensão inaugural).

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos 85, §2o e 6o do CPC.

A par disso, requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de sanar a obscuridade apontada, bem como supra a omissão do artigo apontado, para fins de prequestionamento dos Art. 85, § 2o e 6o do CPC.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado (EMBRASCOL LOCADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA) em id. 1300074672.

O ente municipal apresentou petição em id. 130640188, manifestação pela ausência de interesse, visto que o objeto da lide diz respeito aos interesses do outro Embargado.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 127770191.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – MORTE DA FILHA – ATROPELAMENTO CAUSADO POR CAMINHÃO LOCADO AO MUNICÍPIO – APELO DA GENITORA DA VÍTIMA – AUMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – POSTULADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMOS INICIAIS – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC – ANÁLISE DAS LIDES SECUNDÁRIAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Necessária a minoração do quantum da verba indenizatória quando o montante arbitrado se revela incongruente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil” (REsp 1645642/MS).

3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, todos do CPC, plausível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4. Necessidade de análise das lides secundárias.

Em resumo, a razão recursal do embargante, resume na suposta obscuridade referente a dúvida de como será calculado os honorários sucumbenciais da Embrascol.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Entretanto, conforme expressa disposição do art. 129, parágrafo único, acima transcrito, é o caso de fixação de honorários sucumbenciais, especialmente em vista da oposição, feita pela denunciada Sompo Seguros S.A, à denunciação (id. 44122495).

Afinal, como já exposto alhures, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, apenas se afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando não há oposição, pelo denunciado, à denúncia feita pelo denunciante, ocasião em que se forma mero litisconsórcio passivo (AgInt no AREsp 1613653/PR).

Analisando os autos, verifico que a seguradora rechaçou a denúncia que lhe foi feita, razão pela qual devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC (id. 44122495).

Rememora-se que a regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Em atenção aos parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC, fixa-se a verba honorária a ser paga pela empresa Embrascol Comércio e Serviços Ltda em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]”

Para não ficar dúvida, explicito que os honorários será de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ainda que a condenação seja exclusivamente contra o ente municipal.

Este valor da condenação principal é R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mais juros e correção legais, dessa forma os honorários sucumbenciais será calculado em cima deste paramento.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso dos seguintes artigos 85, § 2o e 6o do CPC.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022